Tribunal: TCU
Processo: 029.994/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10556/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.994/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabiana Fernanda Gonzaga de Sa (XXX.106.226-XX); Fernanda de Fatima Souza de Oliveira (XXX.142.736-XX); Frederico Santos Lages (XXX.972.886-XX); Leticia Ferreira Gontijo Silveira (XXX.061.746-XX); Miriam Piedade Mansur Andrade (XXX.871.816-XX); Rodrigo Guerra Peixoto (XXX.330.276-XX); Wagner Leite Viana (XXX.665.058-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.